Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737834-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelos agravantes, Tereza Cortes da Silva e outros, contra o acórdão de ID no 60475530, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. 1. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva deve respeitar os limites impostos no título executivo judicial. 2. O quantum debeatur extrai-se da interpretação conjunta de todos os elementos que compõem a decisão exequenda, conforme orienta o art. 489, § 3o, do CPC. 3. No caso, as razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação delimitaram a extensão dos pagamentos assegurados pelo título executivo judicial. 4. O objeto da ação coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em abril de 1997. 5. Agravo de instrumento não provido”. Os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão, haja vista que a sentença não limitou o pagamento do benefício alimentação apenas até 1997. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja provido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O presente recurso é associado ao AGI no 0732749-57.2023.8.07.0000, ficando suspenso, ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, razão pela qual os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme decidido no recurso conexo, aplica-se ao presente caso a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, de sorte que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, extinguindo-se o cumprimento de sentença. Nesse caso, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, que trata do período abrangido, ou não, pela condenação. Dessa forma, julgo prejudicados os embargos de declaração, deles não conhecendo, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator